Tribunal: TJSP
Processo: 1005834-51.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação indenizatória. Apelação. Seguro de responsabilidade civil por perda de carga e contrato de rastreamento e monitoramento. Sentença de procedência. Apelo das rés.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial que preenche adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
Mérito. Roubo de carga de caminhão

Ementa:
SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação indenizatória. Apelação. Seguro de responsabilidade civil por perda de carga e contrato de rastreamento e monitoramento. Sentença de procedência. Apelo das rés.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial que preenche adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
Mérito. Roubo de carga de caminhão (combustíveis). Autora que cumpriu as condições impostas pelo contrato de seguro, contratando empresa de monitoramento, que instalou dispositivos de segurança. Falha no sensor de abertura das portas do motorista que não pode ser visto como agravamento intencional do risco. Veículo cuja viagem foi autorizada pela empresa de monitoramento e que estava sendo rastreado. Roubadores que utilizaram dispositivo para cortar sinal com a empresa de monitoramento, impedindo o travamento do veículo. Indenização devida pela seguradora. Valor da franquia que deve ser deduzido da indenização. Ausência de falha na prestação dos serviços da ré gerenciadora de riscos, contratada para rastrear o veículo. Meliantes que utilizaram dispositivo para bloquear o sinal. Fato previsto em contrato. Ré que adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance, contatando o motorista e as polícias responsáveis. Serviços prestados adequadamente e de acordo com o contratado. Dever de indenizar afastado. Sentença modificada. Apelo da primeira ré parcialmente provido e apelo da segunda ré provido.